Tribunal: TJDFT
Processo: 0732005-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732005-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HAMILTON FERREIRA DE MENEZES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inicialmente, verifica-se que a Procuradoria do Distrito Federal protocolizou nos autos os cálculos a título de preferência constitucional no ID 28905595 e subsequentes. No entanto, não há neste Precatório nenhum pedido de preferência constitucional solicitado pelo credor em tela. Registro, por oportuno, que o credor HAMILTON FERREIRA DE MENEZES ainda não possui 60 anos idade, restando ao credor as hipóteses de recebimento por adiantamento de preferência constitucional quando demonstrada a situação de doença grave ou deficiência física. Diante do exposto, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac